Tribunal: TJBA
Processo: 0055461-32.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0055461-32.2006.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD e outros Advogado(s): RAFAEL SGANZERLA DURAND (OAB:BA26552-A), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB:BA24290-S), GESSICA BAHIA CARVALHO MATTOS (OAB:BA25373-A), DIEGO SILVA SOUZA (OAB:BA26067-A), MIRIAM MARIA BENZANO COSTA (OAB:BA29784-A) APELADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD e outros Advogado(s): GESSICA BAHIA CARVALHO MATTOS (OAB:BA25373-A), DIEGO SILVA SOUZA (OAB:BA26067-A), MIRIAM MARIA BENZANO COSTA (OAB:BA29784-A), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB:BA24290-S), RAFAEL SGANZERLA DURAND (OAB:BA26552-A) MAF 09 ACÓRDÃO DIREITO AUTORAL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. ECAD. SONORIZAÇÃO AMBIENTAL EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. EXECUÇÃO PÚBLICA (LEI Nº 9.610/98, ART. 68, CAPUT E §2º). DIREITOS AUTORAIS DEVIDOS. MULTA DO ART. 109, DA LEI Nº 9.610/98. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ OU DE CONDUTA DOLOSA DE USURPAÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS. MULTA INCABÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Simultâneas nº 0055461-32.2006.8.05.0001; Recorrentes e Recorridos, simultâneos: Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD (autor) e SBF Comércio de Produtos Esportivos Ltda (réu); ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, mantendo incólume a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator